Tribunal: TJMT
Processo: 1017200-88.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017200-88.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ANTONIO MATIAS GOMES - CPF: 053.849.351-89 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – FURTOS QUALIFICADOS [MEDIANTE ESCALADA E CONCURSO DE PESSOAS], ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICOS DE DROGAS – PLEITO MINISTERIAL DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA PARA PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL – PACOTE ANTICRIME – ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ – CÁLCULO DIFERENCIADO PARA PROGRESSÃO DE REGIME – OBSERVÂNCIA DA NATUREZA DO DELITO E CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS – JULGADOS DO STJ E TJMT– EFEITOS DA REINCIDÊNCIA NO LIVRAMENTO CONDICIONAL – CABIMENTO –

ENTENDIMENTO DO STJ – CONDIÇÃO PESSOAL NÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA – CONSIDERAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – DIRETRIZ DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR A EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA SOBRE A PENA UNIFICADA NO CÁLCULO LIVRAMENTO CONDICIONAL.

Deve ser elaborado cálculo diferenciado para a progressão de regime, observando-se a natureza de cada condenação isoladamente [crime comum, hediondo ou equiparado] e a circunstância pessoal do reeducando [primário, reincidente genérico, ou específico] para aplicação dos percentuais dispostos no art. 112 da LEP, haja vista a alteração “
por completo da sistemática, introduzindo critérios [...] específicos para cada grupo, a depender especialmente da natureza do delito”
(STJ, AgRg no HC no 628.024/SP;TJMT, AGEXPE, NU 1013979-97.2021.8.11.0000)

“[...]. Reconhecida a reincidência do apenado em uma das condenações, têm-se que os efeitos dela decorrentes incidem sobre todas as outras sanções, razão pela qual não há [...] falar em cálculo do requisito objetivo para fins de livramento condicional na fração de 1/3 (um terço) para as condenações em que foi reconhecida a primariedade e de 1/2 (metade) para aquelas em que o paciente foi considerado reincidente.”
(STJ, AgRg no REsp no 1724674/RO)

As condições pessoais do reeducando, como a reincidência, mesmo que não reconhecidas na sentença condenatória, devem ser consideradas pelo Juízo da Execução Penal porque
“tal proceder encontra-se na sua esfera de competências, definida no art. 66 da LEP”
(STJ, AgRg no HC no 511.766/MG).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1017200-88.2021.8.11.0000 - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S):

ANTONIO MATIAS GOMES

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de execução penal (SEEU NU 0004213-53.2008.8.11.0045), que indeferiu a extensão dos efeitos da reincidência de ANTONIO MATIAS GOMES

sobre a pena unificada de 21 (vinte e um) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias

de reclusão, decorrente de condenações por furtos qualificados [mediante escalada e concurso de pessoas], associação criminosa e tráficos de drogas–
art.155, § 4o, II e IV, art. 288,
caput
, ambos do CP e art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006 –
(https://seeu.pje.jus.br/).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUCAS DO RIO VERDE sustenta que o reconhecimento da reincidência deve se estender a todas “
condenações, independentemente de ostentar o apenado a condição de primário ou reincidente ao momento da condenação”.

Pede provimento para que os efeitos da reincidência do agravado

sejam estendidos “
às demais penas executadas e, por consequência, readequada a fração para obtenção de progressão de regime e livramento condicional”
(ID 101381982- fls.96/104)
.

ANTONIO MATIAS GOMES pugna pelo desprovimento (ID 101381982- fls. 105/109).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 101381982-fls. 114).

A i.

9a Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Agravo em Execução Penal –Irresignação Ministerial – Pretendida extensão dos efeitos da reincidência específica (crime hediondo) sobre a totalidade das condenações executadas nos autos de origem e, por via de consequência, a aplicação das frações mais gravosas tanto para a progressão quanto para o livramento condicional – Possibilidade – expresso reconhecimento da reincidência específica do agravado na execução penal – Extensão dos efeitos da reincidência específica com a finalidade de readequação das frações mais gravosas para possível progressão de regime e livramento condicional– Pelo provimento do recurso.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 104115960)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado
registra as seguintes condenações:

- 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão por furto qualificado [mediante escalada e concurso de pessoas] – art.155, § 4o, II e IV do CP –, ocorrido em 11.5.2002, em Lucas do Rio Verde /MT, com sentença transitada em julgado em 31.5.2006 (SEEU NU 0004213-53.2008.8.11.0045; Ação Penal NU 159-54.2002.8.11.0045);

- 6 (anos) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão furto qualificado [concurso de pessoas], furto qualificado [mediante escalada e concurso de pessoas] e associação criminosa – art.155, § 4o, VI, art. 155, §4o, II e IV e art. 288,
caput,

todos do CP –, praticados nos dias 23.6.2002 e 24.6.2002, em Lucas do Rio Verde/MT, cuja sentença transitou em julgado para o MP em 12.2.2003 e Defesa em

18.2.2003 (SEEU NU 0004213-53.2008.8.11.0045; Ação Penal NU 789-13.2002.8.11.0045);

- 7 (sete) anos de reclusão por tráfico de drogas – art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006 –, cometido em 21.1.2012, em Lucas do Rio Verde/MT, com sentença transitada em julgado em 25.3.2014 (SEEU NU 0004213-53.2008.8.11.0045; Ação Penal NU 596-46.2012.8.11.0045);

- 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão por tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 –, ocorrido em 14.12.2018, em Lucas do Rio Verde/MT e sentença com trânsito em julgado em 1.7.2021 (SEEU NU 0004213-53.2008.8.11.0045; Ação Penal NU 148-29.2019.811.0045).

Em 20.5.2020, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] INDEFIRO o pedido ministerial de extensão dos efeitos da reincidência do recuperando para as guias de execução penal oriundas dos feitos no. 560/2005, 34/2002 e 596-46.2016 (movimento 42.1), vez que tal condição não foi reconhecida no momento da prolação da sentença, não cabendo ao Juízo da Execução Penal fazê-lo.”
(Hugo José Freitas da Silva, juiz de Direito – ID 101381982- fls. 90)

Pois bem.

A assertiva de que a reincidência deve se estender sobre a totalidade das penas para fins de progressão de regime (STJ, HC no 427.803/PR – Relator: Min. Joel Ilan Pacionirk - 5a Turma- 4.10.2018; HC no 468.756/RS, Relator: Min. Félix Fischer - 5a Turma do - 26.3.2019 e outros) foi revertida após a entrada em vigor da Lei no 13.964/2019 e está positivada [nas 5a e 6a Turmas] nos seguintes termos:

“I - Inicialmente, "A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas. Precedentes. [...]. No presente caso, o decisum agravado determinou que fosse observada a porcentagem de 60% do cumprimento da pena para a progressão de regime prisional, em razão da prática de crime hediondo, para o reincidente (ainda que não específico), assim como já acontecia na legislação anterior, a qual, inclusive, previa o mesmo lapso para a progressão de regime, contudo, em forma de fração (3/5). [...]. No mesmo sentido, os julgados recentes: HC 596031, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, Dje 27/08/2020; HC 599.977/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020" (AgRg nos EDcl no HC n. 588.529/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/10/2020).
II - Ocorre que, em Sessão de 09/12/2020, esta Quinta Turma, em alinhamento ao que já vinha sendo julgado pela Sexta Turma desta eg.Corte Superior, no julgamento dos HCs n. 613.268/SP e n. 616.267/SP, passou a decidir em sentido diametralmente oposto ao antes delineado.
Nesse sentido, a ementa do HC n. 613.268/SP, verbis:
"Com a entrada em vigor da Lei 13.964/19 - Pacote Anticrime-, foi revogado expressamente o art. 2o, §2o, da Lei n. 8.072/90 (art. 19 da Lei n. 13.964/19), passando a progressão de regime, na Lei de Crimes Hediondos, a ser regida pela Lei n. 7.210/84. A nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal modificou por completo a sistemática, introduzindo critérios e percentuais distintos e específicos para cada grupo, a depender especialmente da natureza do delito
(...). Para tal hipótese, inexiste na novatio legis percentual a disciplinar a progressão de regime ora pretendida, pois os percentuais de 60% e 70% foram destinados aos reincidentes específicos." Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC no 628.024/SP – Relator:

Ministro Felix Fischer, 12.2.2021- grifado)

Nessa mesma linha, aresto deste e. Tribunal:

“
Ainda que a reincidência repercuta sobre a totalidade da pena unificada, havendo execução simultânea de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, deve ser elaborado cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, de modo que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos não hediondos. [...].”
(AGEXPE, NU 1013979-97.2021.8.11.0000 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 12.11.2021)

Portanto, após o advento da Lei no 13.964/2019 [“Pacote anticrime”], deve-se elaborar cálculo diferenciado, observando-se a natureza de cada condenação isoladamente [crime comum, hediondo ou equiparado] e a circunstância pessoal do reeducando [primário, reincidente genérico, ou específico], para aplicação dos percentuais dispostos no art. 112 da LEP.

No que tange ao livramento condicional (CP, art. 83), os efeitos da reincidência incidem sobre a totalidade das penas (CP, art.84).

Esse o entendimento do c. STJ:

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que existindo infrações diversas, deve-se somar as reprimendas aplicadas para fins de livramento condicional, exigindo-se para o preenchimento do requisito objetivo o cumprimento de mais de um terço do total das penas se o apenado não for reincidente em crime doloso; e, em caso de reincidência do condenado, o cumprimento de mais da metade das reprimendas, a teor dos arts. 83, incisos II e III, e 84, ambos do Código Penal.

2. Reconhecida a reincidência do apenado em uma das condenações, têm-se que os efeitos dela decorrentes incidem sobre todas as outras sanções, razão pela qual não há [...] falar em cálculo do requisito objetivo para fins de livramento condicional na fração de 1/3 (um terço) para as condenações em que foi reconhecida a primariedade e de 1/2 (metade) para aquelas em que o paciente foi considerado reincidente.”
(AgRg no REsp no 1724674/RO – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 15.5.2018)

Registre-se que as condições pessoais do reeducando, como a reincidência, mesmo que não reconhecidas na sentença, devem ser consideradas pelo Juízo da Execução Penal porque
“tal proceder encontra-se na sua esfera de competências, definida no art. 66 da LEP, descabendo falar-se em reformatio in pejus ou em violação da coisa julgada material, mas em individualização da pena relativa à apreciação de institutos próprios da execução penal”
(STJ, AgRg no HC no 511.766/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro-

27.6.2019).

Logo, a decisão agravada merece ser reformada para que os efeitos da reincidência sejam estendidos à totalidade das penas do agravado para fins de concessão do livramento condicional.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO EM PARTE
para determinar a extensão dos efeitos da reincidência sobre a pena unificada no cálculo do livramento condicional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022